Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701689-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DANIELE LETICIA DA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 180805720 (autos de origem), proferida ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por DANIELE LETÍCIA DA ROCHA, que deferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que a parte agravada realizou negociação para evitar a suspensão do serviço de energia elétrica; que a alegação de impossibilidade de pagamento do consumo mensal com o parcelamento realizado previamente não justifica a separação das cobranças; que deve ser assegurada a liberdade contratual; que não é possível separar as faturas; que o parcelamento da dívida constitui faculdade da credora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de separar a fatura regular de consumo do parcelamento. Custas recolhidas (ID 55048387). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 172, §2o, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que é vedada a suspensão do fornecimento de energia, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Portanto, tomando por base a regulação infralegal da matéria, o corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual, devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo se utilizar da suspensão do serviço como forma de constrangimento ou ameaça ao consumidor. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016.) Na hipótese, a parte agravante reuniu, na mesma fatura, os valores referentes à dívida mensal e aqueles decorrentes de inadimplemento anterior (ID 1807499640 dos autos de origem). A medida, contudo, representa estratégia para condicionar a retomada da prestação do serviço ao pagamento integral da dívida, incompatível com a regulação infralegal da matéria. Colaciona-se precedente desta Turma que analisou questão similar, consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE 120 DIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA EM CONJUNTO DE DÉBITOS RECENTES E PRETÉRITOS NA MESMA FATURA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme o disposto no artigo 121, § 5o da Resolução no 14/2011 da ADASA - Agência reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, é inadmissível a suspensão do serviço de fornecimento de água tratada por débitos pretéritos, após transcorridos mais de 120 dias do vencimento. Os referidos débitos ensejam a cobrança pelos meios legais ordinários. A cobrança de faturas pela concessionária que, de maneira conjunta, somam o valor das tarifas de água e esgoto atuais, acrescido da parcela do acordo correspondente ao montante que se consolidou por inadimplemento pretérito, inviabiliza o pagamento regular dos débitos recentes, devendo a cobrança ser ajustada, sob pena de impedir que a consumidora mantenha a regularidade no pagamento, em afronta ao artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1686932, 07387352620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023). (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora